Tribunal: STF
Processo: HC 181784
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Leonardo Moreira Lopes de Sousa e João Vitor da Silva Prado, contra acórdão proferido pelo STM, nos autos dos embargos infringentes e de nulidade 7001174-68.2019.7.00.0000.
    Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela prática do delito previsto no artigo 290 do Código Penal Militar, porquanto foram flagrados na posse de entorpecentes nas dependências do 12º Grupo de Artilharia de Campanha em Jundiaí/SP.
    Absolvidos em primeiro grau, foram condenados em sede de apelação ministerial.
    Nesta Corte, a DPU sustenta a nulidade absoluta do processo penal, porquanto ausente laudo pericial definitivo, sem o qual não é possível ter certeza da classificação da substância.
    É o relatório.
    Decido.
    Embora repute de suma importância a presença de laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade nos crimes de tráfico, a ausência dele não tem o condão, por si só, de provocar a nulidade do feito, desde que presentes outros elementos de prova. Precedentes: RHC 110.429/MG, Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.3.2012; HC 82.035/MS, Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 4.4.2003; HC 85.173/SP, Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 03.06.2005; HC 69.806, Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 4.6.1993.
    Neste caso, o STM se utilizou de diversas provas ensejadoras de comprovação da materialidade do crime para fundamentar a condenação dos pacientes, sobretudo sua confissão. É que, em Juízo, o paciente Leonardo “disse que a denúncia é verdadeira e que foi a primeira vez que entrou com maconha no quartel”. O paciente João Vitor “disse que fez uso da droga, porque estava junto com o Sd Lopes.” (eDOC 2, p. 12)
    Dito isso, a suposta nulidade, que não é absoluta, foi suprida com a confissão espontânea do paciente na fase inquisitorial e em Juízo. No sentido, cito precedentes:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes. 2. A via estreita do habeas corpus não permite refutar o robusto conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, que atesta a existência da infração penal. 3. Ordem denegada.” (HC 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13.6.2016)
    “Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Ausência do original do laudo de exame toxicológico. Cópia juntada e certificada por agente público. Autenticidade do documento não impugnada. 4. Materialidade delitiva comprovada por intermédio do auto de apreensão e laudo provisório de constatação de substância entorpecente junto a outros elementos de convicção, como a própria confissão do acusado. Precedentes. 5. Ordem denegada.” (HC 111.747/MG, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 29.5.2013)
     “DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 12 DA LEI N° 6.368, DE 21.10.1976). LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO. "HABEAS CORPUS": PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DO LAUDO DEFINITIVO DE PERÍCIA TOXICOLÓGICA. ALEGAÇÃO REPELIDA. 1. Não está reproduzida nestes autos a sentença condenatória. 2. Até a sua prolação, porém, não houve qualquer alegação da defesa do réu, contrária ao laudo do exame de constatação, elaborado por perito nomeado pela autoridade policial, nos termos do artigo 159, § 1º e 2º do C.P.P., combinado com o § 1º do art. 22 da Lei nº 6.368/76. 3. Só na apelação é que argüiu a nulidade do processo, por falta de laudo de perícia toxicológica propriamente dita. E o acórdão estadual, que lhe negou provimento, a esse respeito observou: "Se a defesa não questionou oportunamente a falta do exame definitivo, presume-se que aceitou como autêntico e suficiente para a comprovação da materialidade do delito o Laudo de Constatação acostado ao feito". 4. E não ficou nisso, ao que se colhe dos tópicos reproduzidos: "As provas dos autos são robustas no sentido de que o agente estava transportando substância entorpecente", escondida em veículo por ele dirigido. 5. Por isso mesmo, o aresto do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem. 6. Enfim, não há constrangimento ilegal decorrente do acórdão do S.T.J., denegatório do “writ” lá impetrado. 7. "H.C." indeferido, por maioria de votos.” (HC 82.035/MS, Rel. Min. Sidney Sanches, DJ 4.4.2003) 
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente